Tribunal: TJES
Processo: 5000870-57.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-57.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: LILIANE HENRIQUES BELTRAO BIANCHINE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por consumidora que alegou cobrança indevida de fatura quitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao analisar e fundamentar-se em relação jurídica não discutida nos autos, distinta daquela indicada na inicial;
(
II
) analisar se houve nulidade da sentença por afronta aos arts. 141, 489, II, 490 e 492 do CPC, em razão de ausência de correlação entre os pedidos e a fundamentação adotada;
(
III
) apurar se o comprovante de pagamento apresentado pela autora corresponde à obrigação contratada com o banco apelante;
(
IV
) averiguar se a instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança impugnada;
(
V
) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a imposição de astreintes violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença foi proferida com base em fatos não discutidos nos autos, ao tratar de suposto empréstimo consignado, quando a controvérsia trata exclusivamente de cobrança indevida relacionada a fatura de cartão de crédito.
4. Evidenciada a ausência de correlação entre os pedidos formulados na inicial e o conteúdo da sentença, configurando julgamento extra petita.

5. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, respeitando-se os limites do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:

A sentença que decide com base em fatos diversos dos alegados na inicial incorre em julgamento extra petita, violando o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), devendo ser anulada.

O vício procedimental exige o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença dentro dos limites da lide.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 5004719-30.2022.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 07.03.2025.
TJES, Apelação Cível n. 5000565-17.2023.8.08.0019, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5000870-57.2021.8.08.0023
.

APELANTE
:

BANCO C6 S. A
.

APELADA: LILIANE HENRIQUES BELTRÃO BIACHINE.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OL
I
VEIRA
.

VOTO

Banco C6 S. A.
interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Iconha nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ele por L
iliane Henriques
Beltrão
Biachine
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial nos seguintes termos:

“
a) declaro inexistente o débito descrito nos autos, e, portanto, inexigível. b) julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Juros moratórios nos termos da Súmula 54 do STJ. c) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02). d) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.e) ratifico a decisão proferida que antecipou os efeitos da tutela, e a torno definitiva. f) condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que: 1) “o julgamento foi baseado em fundamento diverso daqueles em que repousam o pedido inicial, não tendo sido observados os fatos e limites impostos pelo pedido, razão pela qual a sentença é nula e não produz efeitos jurídicos, ao afrontar os artigos 141, 489, II, 490 e 492, do CPC, caracterizando-se como extra petita”; 2) “o comprovante de pagamento no qual se fia para justificar seu insurgimento, não se refere ao Banco apelante, mas sim ao Banco do Brasil”; 3) “a apelada não realizou o pagamento da fatura com vencimento em 25/10/2021 e, desta forma, o apelante tão somente em exercício regular de direito”; 4) “não houve ato ilícito praticado pelo apelante, considerando que não houve o recebimento do valor devido”; 5) “o valor de aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer a título de ‘astreintes’, viola claramente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, proporcionando o enriquecimento sem causa do apelado”.

Requereu que “seja acolhida a preliminar arguida, reconhecendo-se a nulidade da r. sentença, nos termos do artigo 141, 489, II, 490 e 492, do CPC, ou, caso assim não entendam, o ... acolhimento do presente recurso... para que seja totalmente reformada a respeitável sentença”

De acordo com o
princípio da adstrição ou da congruência o julgador está vinculado ao que foi pedido, restando tal princípio expressamente previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. A inobservância desse cânone pode gerar sentenças citra, ultra ou extra petita.

No caso dos autos, há
error in procedendo
porque a respeitável sentença não está congruente com os pedidos formulados. Isso se deve ao fato de que a autora, em sua petição inicial alegou que: “Em meados do mês de outubro do corrente ano a Autora passou a ser cobrada pela requerida por uma conta já paga, referente ao seu cartão de crédito. Junto à presente cobrança, passou a receber, também, ameaças de que o seu nome seria lançado no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito. Dessa forma, sabendo que a aludida fatura já estava quitada, por inúmeras vezes ligou para a requerida informando a regularidade do pagamento e pedindo para o seu nome não ser negativado, inclusive, enviou o comprovante via e-mail, conforme solicitado para ré”.

Na respeitável sentença a ilustre Julgadora ignorou o pedido original da autora, baseando-se em um falso empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário. Essa premissa equivocada fundamentou toda a decisão, do relatório à indenização. Ao decidir sobre fatos não discutidos no processo, a sentença é extra petita, concedendo algo diferente do que foi solicitado.

Constata-se que a sentença não apenas extrapolou os limites do pedido, mas também se baseou em uma causa de pedir completamente distinta. Considerando que a natureza desse erro procedimental impede sua correção pela instância superior, sob pena de supressão de instância, a anulação da sentença e a remessa dos autos ao primeiro grau para novo julgamento é a medida que se impõe. A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – VIOLAÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE.

1. A sentença deve observar a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita, consoante disposição dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil, que consagram o “princípio da congruência”. 2. Restando evidenciado que a fundamentação tecida na sentença se afastou da delimitação objetiva da lide, impõe-se a anulação do referido decisum, não se aplicando, contudo, o disposto no 3º, do 1.013, do Código Civil, no caso concreto (Apelação cível n. 5004719-30.2022.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, data da publicação/fonte: 07-03-2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que a sentença examinou matéria distinta do pedido inicial, ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, configurando julgamento extra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

4. Verificado que a controvérsia central reside na alegação de fraude na contratação do empréstimo, impondo-se a anulação da sentença para permitir a produção de provas sobre a efetiva contratação e a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para produção de provas. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença que decide além do pedido configura julgamento extra petita, devendo ser anulada.

No caso, a alegação de fraude na contratação de negócio jurídico demanda a produção de provas, mais precisamente se o autor mantinha relação de confiança com o terceiro que assinou a rogo o contrato. (Apelação cível n. 5000565-17.2023.8.08.0019, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: 19-11-2024).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para anular a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.